Tribunal: TJDFT
Processo: 0748701-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748701-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE CALDEIRA RIBEIRO AGRAVADO: LEANDRO ALMEIDA DAMAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cristiane Caldeira Ribeiro contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido por Leandro Almeida Damas de Oliveira, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, fixando o saldo remanescente da dívida no valor de R$ 86.469,13, e determinando à Polícia Militar do Distrito Federal que procedesse aos descontos de 20% da remuneração líquida da agravante até o adimplemento integral do referido montante. Eis a r. decisão agravada: “Foi penhorada parcela do soldo da executada, e o ofício da Polícia Militar do Distrito Federal (id 200053595) informa que o total dos descontos somam R$119.952,88, e que a penhora deveria perdurar até o montante de R$105.189,94. O exequente informa que há saldo devedor de R$25.294,79, requerendo a manutenção da penhora (id 203111552). A Contadoria Judicial apresentou os cálculos no ID 215243777. Intimados a se manifestarem acerca dos cálculos realizados pela Contadoria, a parte exequente concordou (ID n. 217396303), requerendo o prosseguimento do feito, enquanto a executada não se manifestou. A decisão de ID 220224439 homologou os cálculos da contadoria e declarou o saldo remanescente da dívida exequenda no importe de R$50.599,75 (ID n. 215243777). A decisão de ID 226246363 chamou o feito à ordem e revogou a decisão de ID 220224439 que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e, por conseguinte, determinou a expedição de ofício à Polícia Militar do Distrito Federal para cessassem os descontos na remuneração da parte executada, com urgência. Ademais, intimou a parte executada para se manifestar sobre os cálculos da Contadoria Judicial. Foi expedido o ofício de ID 226726988. A parte executada apresentou a manifestação de ID 229984330 alegando a existência de saldo remanescente no importe de R$ 13.669,16 (treze mil seiscentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos). A parte exequente impugnou os cálculos apresentados pela parte executada, sob a alegação de inexistência de excesso e de regularidade do cálculo a contadoria (ID 234132185). A Contadoria Judicial apresentou esclarecimentos e os cálculos no ID 245976342 e ID 245976343, respectivamente. Intimados a se manifestarem acerca dos cálculos realizados pela Contadoria, a parte exequente concordou (ID n. 246917597), requerendo o prosseguimento do feito, enquanto a executada deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Decido. Ante a ausência de impugnação da parte executada e a concordância da parte exequente, FIXO o saldo remanescente no importe de R$ 86.469,13 (oitenta e seis mil reais quatrocentos e sessenta e nove reais e treze centavos), conforme cálculos realizados pela Contadoria (ID 245976343). Preclusa a presente decisão, oficie-se o órgão empregador da parte executada para que prossiga aos descontos até o importe de R$ 86.469,13, valor este atualizado até a data da planilha de cálculo de ID 245976343 . Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria havido impugnação anterior aos cálculos, conforme documentos de ID n. 229984330 e ID n. 215243777, nos quais apontou significativa discrepância entre os valores apurados pela Contadoria e os valores efetivamente devidos. Alega que o próprio agravado teria indicado anteriormente um saldo remanescente inferior, de R$ 25.294,79, conforme petição de ID n. 203111552. A agravante contratou profissional especializado que elaborou Parecer Técnico Financeiro (ID n. 229986147), o qual concluiu que o saldo devedor seria de R$ 20.569,13 ou R$ 13.669,16, após compensação dos valores pagos mensalmente. Argumenta que o método inicialmente adotado pela Contadoria não considerou tais abatimentos, o que teria gerado a incidência indevida de encargos sobre valores já pagos. Alega, ainda, que a multa e os honorários de 10% cada, previstos no art. 523, §1o, do CPC, foram calculados sobre o valor total atualizado da dívida (R$ 172.785,12), quando deveriam incidir sobre o valor base inicial da execução (R$ 73.412,68), o que configuraria erro material e excesso de execução. Defende que os cálculos da Contadoria não gozam de presunção absoluta de veracidade, citando jurisprudência do TJDFT (Acórdão 2059670), e que erros materiais não estão sujeitos à preclusão, conforme entendimento consolidado (Acórdão 2047030). A agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sob o argumento de que os descontos mensais de 20% comprometem sua subsistência, violando o princípio do mínimo existencial. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação aos cálculos e reconhecido o valor correto da dívida, ou, subsidiariamente, que o feito seja remetido à Contadoria para reavaliação técnica ou realização de perícia contábil judicial. Preparo no ID 78089799. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator